Tribunal: TJMT
Processo: 1005982-06.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005982-06.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL - CPF: 035.614.391-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1005982-06.2022.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s): EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS – EXIGENCIA EXCLUÍDA DO EDITAL – AUSENTE INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI E §3o CPC – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme dicção do art. 485, VI e § 3o do CPC, com a extinção da ação sem resolução do mérito ante a declarada ausência de interesse processual.

Reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual com a extinção da ação sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de recurso aviado por EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL em face da sentença que julgou a ação improcedente.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrido arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial para julgar o feito, tendo em vista a existência de ação cível pública n° 1015540-96.2022.8.11.0041. No entanto, já no recebimento desta ação, que tramitava na 4a Vara Cível de Sorriso, no ID n° 155951803 o magistrado enviou o feito para o Juizado Especial, estando superada esta discussão.

Passo a análise do mérito.

Trata-se de ação visando a inexigência de diploma de conclusão de curso de nível superior por ocasião da matrícula/inscrição em curso de formação de bombeiros, oriundo de concurso público
,
conforme Editais no 003/2022 e no 006/2022 - SEPLAG/SESP/MT.

O Recorrido ingressou com a presente demanda em 13/06/2022 e em 25/04/2022 a Defensoria Pública já havia distribuído Ação Cível Pública para o mesmo fim, autos de n° 1015540-96.2022.8.11.0041.

Conforme verificado no feito 1015540-96.2022.8.11.0041, a demanda foi extinta ante o reconhecimento da falta do interesse de agir, tendo em vista que conforme os editais de retificações juntados, as redações anteriores foram alteradas para “excluir a alínea ‘f’”, justamente a que continha a exigência de apresentação do diploma de conclusão.

No parecer do Ministério Público, ID n° 109321953 do feito anteriormente mencionado, foi demonstrado que o referido item foi alterado e excluído antes mesmo do ajuizamento da ação.

A retificação n° 001, relativa ao edital n° 006/2022 é datada de 24/01/2022 e o edital de retificação n° 003 referente ao edital n° 003/2022 é datado de 15/03/2022.

Desta feita, entendo que, inexiste nos autos interesse de agir, pelo fato de o interesse de agir se baseia sob dois pilares, sendo a necessidade e adequação, ainda ancorados na utilidade do feito, de onde, a presente ação era totalmente desnecessária e ainda não sendo adequada, visto que a questão já está solucionada na via administrativa.

As condições da ação, em especial, as do art. 485, VI do CPC, podem ser reconhecidas até mesmo de ofício, segundo as regras do § 3o do aludido artigo, sendo que a regra do art. 10 do CPC (Princípio da não surpresa) não se aplica aos Juizados Especiais, visto que, somente se aplica as regras do CPC, quando explicitadas de serem aplicadas aos Juizados Especiais, e ali não se encontra tal determinação.

De ofício, reconheço a ausência de interesse processual da presente demanda, sendo o caso de extinção sem resolução de mérito, moldes do art. 485, VI e §3o do CPC.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e de ofício,
julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI e § 3o do CPC, pela ausência do interesse agir.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023